Tribunal: STF
Processo: RE 641005
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-24
Data de publicação: 2012-05-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMERISTA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE SEMESTRALIDADE INDEPENDENTE DA CARGA HORÁRIA E DO NÚMERO DE DISCIPLINAS.